Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COPROVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO MOMENTO DO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não obstante a inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar a vigência do contrato de seguro no momento do óbito, ocorrido em 19/8/2022, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Ainda que o contrato preveja cláusula de renovação automática, deve ser observado que o inadimplemento ocorreu ainda no primeiro ano de sua vigência, sem que a parte autora tenha apresentado um único documento que demonstre a renovação do contrato, nos anos posteriores. Com efeito, a única apólice apresentada é aquela datada de 2015, tendo o óbito ocorrido em 2022, ou seja, sete anos depois, sem qualquer prova de pagamento dos prêmios ao longo dos anos.
3. Os documentos constantes dos autos não favorecem a pretensão dos autores/apelantes, ante a inexistência de prova mínima no sentido da vigência do contrato de seguro de vida no momento do óbito da segurada.
4. Recursos conhecidos e não providos.